Tribunal: TJDFT
Processo: 0747906-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747906-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL OESTE EXPOSICOES LTDA - EPP AGRAVADO: INSTITUTO LATINOAMERICA - PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO, ARTE, CIENCIA E CULTURA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator